Tribunal: TJSP
Processo: 1002775-86.2023.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
LOCAÇÃO DE BEM IMÓVEL. Ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança. Sentença de parcial procedência da ação e improcedência da reconvenção. Insurgência da ré-reconvinte. Reconvenção com pedido de pagamento de indenização por danos morais em razão de corte de energia no imóvel, que seria indevido e que ensejou a desocupação deste. Ausência de qualquer indício sobre a irregularidade do

Ementa:
LOCAÇÃO DE BEM IMÓVEL. Ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança. Sentença de parcial procedência da ação e improcedência da reconvenção. Insurgência da ré-reconvinte. Reconvenção com pedido de pagamento de indenização por danos morais em razão de corte de energia no imóvel, que seria indevido e que ensejou a desocupação deste. Ausência de qualquer indício sobre a irregularidade do corte. Solicitação de saída do imóvel junto ao Condomínio datada de 20.06.2023. Ausência de comprovante do pagamento do aluguel do mês de abril/2022. Indenização por dano moral incabível. Sentença mantida. Recurso desprovido.